Tribunal: TJDFT
Processo: 0725811-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725811-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO BRADESCO S/A Agravado (s): WALTER CAVALCANTI DE SOUSA Relator Eventual: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0702898-32.2021.8.07.0003, ajuizada em desfavor de WALTER CAVALCANTI DE SOUSA, indeferiu o pedido de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema INFOJUD, e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN, nos seguintes termos: Indefiro os pedidos do credor (id 130319814). Quanto ao DOI, fora deferido ao autor oportunidade para perscrutar por bens imóveis das devedoras (visto que o sistema ERIDFT só é disponibilizado à parte hipossuficiente ou à Fazenda), em observância ao rol do art. 835 do CPC, tendo o credor informado que perscrutou por tais bens, sem provar. Assim, no que solicita consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI por meio do sistema INFOJUD, o credor busca subverter citada lógica, vez que a DOI nada mais é que um instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestam as informações sobre operações imobiliárias à Receita Federal. Destarte, indefiro. Ademais, no que toca ao CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), a própria parte pode efetuar consulta a referido sistema pelo site do BACEN (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes). Ademais disso, várias de suas finalidades já se encontram abarcadas pela ferramenta SISBAJUD e, tendo em vista que referida consulta já fora efetuada sem sucesso, não tendo trazido o exequente qualquer indicativo de mudança da situação, já que o art. 921, §3o, do CPC estabelece que "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis", indefiro também referido pedido. Por fim, assim já decidiu o E.TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelo sistema BacenJud. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BacenJud, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1248318, 07065763520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, intime-se o credor para que, em até 5 dias, indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. No mesmo prazo, manifeste-se sobre a certidão de id 93324903, informando dados bancários para creditamento dos valores discriminados. Intimem-se. Em suas razões recursais, argumenta ter realizado várias diligências, a fim de localizar bens ou valores em nome do agravado; contudo, sem sucesso. Nessa toada, solicitou a realização de pesquisas para localização de bens ou relacionamento com outras instituições financeiras e destaca que o pedido requerido não causa qualquer prejuízo à parte agravada, nem tampouco ao Poder Judiciário, não havendo qualquer abusividade em tal pleito. Prossegue afirmando que o indeferimento fere, entre outros, o Princípio da Cooperação e da Utilidade, haja vista que o credor necessita de informações que somente o Juízo consegue obter, pois intimida o direito de perseguir a satisfação de seu crédito existente por todos os meios judiciais e extrajudiciais cabíveis. Cita julgados do col. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça que amparam a sua tese. Discorre sobre o risco de lesão grave à efetividade do processo, com declaração de prescrição e, para que não constitua, além das diligências perseguidas pelo credor, necessário que a máquina judiciária utilize das ferramentas que lhe são fornecidas para pesquisas em sistemas de localização de bens, transações financeiras e afins, de modo a sanar a dívida ou, ao menos, parte dela no processo executivo. Afirma, então, que, mesmo sem notícias de mudanças na situação econômica da parte, não há impedimento de reiteração da diligência na busca de ativos financeiros ou pesquisas em novos sistemas indicados. Ademais, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional e ao princípio da cooperação. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que não haja remessa do feito ao arquivo e ocorrência de prazo prescricional, e, ao final, a reforma da decisão agravada. Vieram os autos conclusos para apreciação da medida de urgência, em decorrência do afastamento da relatora originária, a Exma. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, conforme atesta a certidão de Id no 37997493. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, ante o indeferimento de pesquisas para a localização de bens imóveis e ativos financeiros do agravado, pede o agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o arquivamento do cumprimento de sentença e eventual prescrição. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos necessários à concessão de suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. O Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. Na espécie, considerando que o sistema INFOJUD foi acessado nos autos do cumprimento de sentença de origem, conforme decisão de Id no 124099018, não se justifica a renovação pretendida. Quanto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que o mesmo registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma SISBAJUD, diligência que pode ser realizada pela própria parte, conforme bem registrado na r. decisão agravada. Foge à lógica da sistemática processual que o magistrado, além de presidir o procedimento executivo, se substitua à parte exequente para, em seu lugar, assumir a incumbência de realizar o necessário à localização de bens da parte executada com o intento de pagar a dívida. É exigência do bom desempenho da relação processual que todos os sujeitos do processo atendam ao dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme o art. 6o do CPC[1]. Nesse sentido decidiu a 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. DESNECESSIDADE. PESQUISA INFOJUD INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, ?c?, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Conforme disposto na Instrução Normativa n. 1.112 da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI consubstancia obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os quais devem informar à Receita Federal do Brasil a realização de negócios jurídicos quando tenham por objeto bens imóveis. Assim, sendo infrutífera, no curso da execução, a localização de bens do devedor por meio de pesquisa no sistema InfoJud, como no caso dos autos, desnecessária se mostra a realização de pesquisa por meio da DOI, porquanto eventual existência de bens imóveis constaria em ambos os sistemas. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342159, Relatora Designada Diva Lucy de Faria Pereira, Data do Julgamento 19/05/2021, Publicado no PJe : 01/06/2021) Diante do exposto, INDEFERE-SE o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para resposta, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Eventual [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.